Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722505-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS RAMOS ROCHA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Ramos Rocha contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 237205467 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, processo n. 0726696-86.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para de imediato assegurar sua inscrição no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMDF), nos seguintes termos: Trata-se de ação, sob o procedimento comum, proposta por Matheus Ramos Rocha em face de CEBRASPE, partes qualificadas. Postula provimento jurisdicional que determine à banca examinadora a revisão do indeferimento da isenção da taxa de inscrição e da eliminação por suposto descumprimento do critério etário no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (CFO/PMDF). O autor alega estar regularmente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico - ID 236905450), o que lhe garantiria direito à isenção da taxa de inscrição. Sustenta que a banca indeferiu o pedido de isenção com base em critério diverso do solicitado, bem como indeferiu sua participação no certame por alegada inobservância do critério etário. Juntou documentos. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao analisar o edital do certame (id. 236905453), verifica-se que as condições para concessão de isenção da taxa de inscrição estão expressamente previstas nas normas editalícias. A mera inscrição no CadÚnico, por si só, não constitui garantia automática de isenção, devendo o candidato observar integralmente os requisitos e procedimentos estabelecidos no edital. São hipóteses que não se confundem. O indeferimento administrativo do pedido de isenção (conforme recurso administrativo id. 236905452) demonstra que a análise foi realizada em conformidade com os critérios do edital. Não restou evidenciada, de forma inequívoca, a violação aos parâmetros normativos estabelecidos pela organizadora. Quanto à alegada eliminação por descumprimento do critério etário, o resultado provisório de idade (id. 236905445) e o vídeo da negativa da banca (id. 236905456), indicam que a avaliação foi realizada com base nas balizas editalícias (id. 236905453). A idade é requisito objetivo claramente definido nas normas do certame, cabendo ao candidato demonstrar inequivocamente o atendimento ao critério temporal exigido. A documentação apresentada não evidencia, de forma convincente, erro na análise administrativa. Não restou demonstrada, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado. As normas editalícias são claras quanto aos requisitos para isenção e critérios etários, e a análise administrativa aparenta ter observado tais vetores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que a transação nesta fase inicial é improvável. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 72586847), sustenta tratar-se na origem de ação de obrigação de fazer em que pleiteia seja liminarmente assegurada sua inscrição no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMDF), regido pelo edital n 03/2025- DGP/PMDF, de 31/1/2025. Diz que sua inscrição foi indeferida administrativamente por negativa de isenção da taxa de inscrição e porque alegadamente não atendido o critério etário máximo estabelecido no edital. Brada ter preenchido a todos os requisitos previstos. Afirma ter apresentado provas de que faz jus à isenção da taxa de inscrição e de que está na faixa etária prevista no edital. Acusa o magistrado de origem por realizar exame superficial do caso concreto e por não considerar a documentação de juntada aos autos com a peça vestibular. Defende que o indeferimento de sua postulação viola princípios constitucionais e jurisprudência de tribunais superiores. Argumenta que a recusa ao pedido de isenção se deu por critérios equivocados, uma vez que distintos dos utilizados no pleito inicial. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; b) da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos motivos acima expostos, para conceder a liminar a fim de garantir ao agravante a inscrição no certame do curso de formação de oficiais (CFO); c) seja o agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão agravada, concedendo liminar a fim de garantir ao agravante a inscrição no certame do curso de formação de oficiais (CFO); d) a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Preparo não recolhido em razão do deferimento da gratuidade de justiça (Id 237205467 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A Constituição Federal, no art. 37, caput e inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput). Quanto à investidura em cargo público efetivo, estabelece a norma constitucional que ocorra mediante prévia aprovação em concurso público (inciso II), que é exigência destinada a assegurar a seleção justa e transparente de servidores para o serviço público. O provimento de cargos e funções públicas efetivos depende, portanto, da realização de certame público para escolha dos melhores candidatos para exercer a atividade pública e, de consequência, para prestar o serviço público de melhor qualidade. No que concerne aos critérios de escolha, estão preestabelecidos em edital, que é a lei interna do concurso público porque, como ato administrativo normativo vinculante, fixa regras de observância obrigatória para candidatos e para a Administração Pública. O edital de concurso público, que encontra limites na lei e na Constituição, deve atender a exigência de ampla publicidade de modo a que seu conteúdo seja de inequívoco conhecimento de todos os interessados em ingressar no serviço público, de modo a que possam participar nas mesmas condições. Ora, atendendo a essa condição determinante, foram estabelecidas as regras para participação no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos do Edital n. 03/2025, de 31 de janeiro de 2025. Da análise do processo de referência, percebe-se, ao compulsar o Edital n. 03/2025, existir diferença entre as “vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes” (item 5.6 e sgts – Id 236905453, pp. 6-7) – que implicam na reserva de vagas no percentual de 10% (dez por cento) – “dos procedimentos para isenção da taxa de inscrição” (item 6 e sgts – Id 236905453, pp. 7-10), para os quais não existe tal reserva, mas apenas liberação de pagamento da taxa. Nessa toada, constata-se dos itens 5.6.2 e 5.6.3 que consideram-se “hipossuficientes, cumulativamente, aqueles: a) cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1,5 salário mínimo; e b) que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral”; desde que comprovem, no momento da inscrição, os tais requisitos, por meio do envio de documentação nos prazos e forma estabelecidos e sob a responsabilidade exclusiva do candidato (itens 5.6.1.2; 5.6.3; e 5.6.3.1). Com efeito, apesar de o agravante afirmar que “a solicitação de isenção foi realizada com base no item 6” (pedido de isenção), percebe-se do comprovante de inscrição do agravante, n. 10008207 (Id 236905448), que o candidato não se inscreveu no certame sob a modalidade de isenção, mas segundo o “sistema de concorrência de vagas destinadas a candidatos hipossuficientes”, cuja inscrição, como ressalto, demanda a demonstração, no ato, da documentação comprobatória de hipossuficiência estabelecida no edital. É o que também se percebe do documento de Id 236905447, p. 1 (formulário de Upload das imagens da documentos referentes à reserva de vagas para candidatos na condição de hipossuficiente), em que se afigura o imbróglio causado pelo candidato ao pretender realizar inscrição por meio de isenção de taxa, mas sob o sistema de reserva de vagas que, como dito, exigem os documentos descritos nos itens 5.6.2 e 5.6.3 do Edital n. 03/2025. Não há, assim, a uma análise perfunctória, o descumprimento de normas editalícias por parte do Cebraspe, mas aparente desatenção do candidato ao realizar sua inscrição por modalidade diversa da pretendida, o que não se mostra hábil a afastar a presunção de legalidade do ato administrativo de indeferimento de sua inscrição (Id 236903944). De outra ponta, quanto à assertiva de que a banca erroneamente desconsiderou sua idade, indicando não preencher o critério etário máximo estabelecido no edital até a data de inscrição, qual seja, 30 (trinta) anos, (item 3.1.1, “e” – Id 236905453), entendo não ser possível extrair dos elementos de convicção juntados ao processo de referência, efetivamente tenha sofrido o candidato qualquer espécie de ilegalidade. Isso porque, o número de inscrição do agravante no certame (10008207) não foi mencionado na relação de candidatos com a análise do documento comprobatório do requisito de idade indeferida. No referido documento, pula-se do número de inscrição 10008206 para o 10008209, não abrangendo, assim, o número de inscrição do agravante, que sequer consta do documento (Id 236905445, p. 3). Certo é que não se mostra razoável, quiçá responsável, determinar a inscrição do candidato em tais condições, sem que seja minimamente demonstrado por ele a conformidade de sua inscrição e o direito que afirma deter, e sem que mais seguros elementos de convicção sejam produzidos pelas partes. Inevitável mais aprofundada instrução probatória, para que possa o julgador formar seu livre convencimento quanto as controvertidas alegações de fato. Os argumentos assim aduzidos não autorizam, dessa sorte, por modo algum, o pronto reconhecimento de que há ilegalidade a violar direito do candidato que, embora previamente ciente das condições estabelecidas no Edital n. 03/2025 deixa de atender aos critérios ali inequivocamente fixados e para os quais foi dada ampla publicidade. Enfim, por não comprovar o agravante, ao menos em análise perfunctória, o atendimento aos critérios exigidos em edital para sua inscrição no certame, não faz ele jus ao deferimento de liminar volvida a essa finalidade sem que antes sejam esclarecidos os argumentos a fundamentar a urgência que a medida liminar reclama. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a postulada antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada, bem ainda do Ministério Público. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora